Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0713984-18.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR